Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que declarou o réu como incurso no art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa alegou a improcedência da qualificadora. O juízo a quo manteve a pronúncia em juízo de retratação, e o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à definição quanto à manutenção ou exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui amparo nos autos, diante da narrativa consistente de que esta encontrava-se em sua residência, teria ouvido batidas na porta e, ao abri-la, teria sido surpreendido com golpes de faca pelo réu, havendo, assim, elementos suficientes para admissão, nesta fase, da qualificadora, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação acerca da aplicação ou não ao caso concreto.
4. A exclusão de qualificadoras nesta fase somente é possível quando se mostrarem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.